Tribunal: TJMT
Processo: 1056650-64.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056650-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (RECORRIDO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FRAUDE. COMPRAS CONTESTADAS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. COMPRA PARCELADA. ESTORNO INTEGRAL NEGADO. ALEGAÇÃO DE VALIDAÇÃO POR CÓDIGO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DEVIDA. TENTATIVAS MALSUCEDIDAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXPECTATIVA FRUSTRADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a parte recorrente não
fez prova a demonstrar causa excludente da responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

2.

Por se tratar de compra única realizada em parcelas, razão não assiste ao recorrente da alegação de que o estorno foi parcial em relação às parcelas em que não houve validação por código de segurança, pois se trata de operação única.

3.

Falha na prestação de serviços configurada.

4.

O conjunto fático-probatório impõe o dever de indenizar a título de danos morais, em razão das malsucedidas tentativas de resolução administrativa, inclusive pendentes de resposta da instituição financeira.

5.

Quantum
indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos das compras contestadas e (ii) condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença com base na utilização de código de segurança para verificação de parte da compra e estorno administrativo do restante. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1056650-64.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO C6 S.A.

Polo Passivo

FATIMA FERNANDA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude das transações contestadas pela parte recorrida.

Eis trechos da sentença:

Inversão do ônus da prova

A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova.

Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

A parte reclamante ajuizou a presente
AÇÃO
, sob alegação que possui relação contratual junto a reclamada, tendo identificado que em sua fatura de abril/2023 fora lançado 9 parcelas de (R$ 180,00), com referência a GLX Cruzeiros, sem sua autorização. Solicitou o cancelamento e a devolução dos valores lançados indevidamente, tendo ocorrido o estorno de 8 parcelas. Requer a devolução do valor pago indevidamente de 01 (uma) parcela no valor de (R$ 180,00), juros e correção do cartão de crédito, indevidamente cobrado, em dobro (R$ 2.902,00), bem como, indenização por danos morais.

Cobrança sem respaldo contratual.

Qualquer modalidade de contrato deve respeitar o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os negócios jurídicos devem ser concebidos como o resultado da convergência de vontades totalmente livres dos pactuantes.

Para Maria Helena Diniz “
o principio da autonomia da vontade se funda na liberdade contratual dos contratantes, consistindo no poder de estipular livremente, como melhor convier, mediante acordo de vontades, a disciplina de seus interesses, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica
”. (DINIZ, 2008, p.23).

Desta forma, quando o prestador de serviço efetua cobrança com aspectos diversos do que foi expressamente pactuado, comete conduta ilícita.

No caso concreto, a parte promovente alega que possui relação contratual junto a promovida, contudo foi cobrado em sua fatura do cartão de crédito, valores que não autorizou para a GLX Cruzeiros, sendo estornado apenas 8 parcelas do total de 9 parcelas que foram lançadas. Afirma que por isso, pago parcialmente o seu cartão, o que gerou cobrança de encargos.

Requer a devolução em dobro do valor cobrado (R$ 1.620,00), e encargos, em dobro, totalizando (R$ 2.902,00), bem como, indenização por danos morais.

Em exame do conjunto fático probatório, mormente quanto os documentos juntados aos autos, verifico que a parte reclamada estornou 8 parcelas do total de 9 parcelas, ou seja, houve o pagamento indevido de apenas 1 parcela no valor de R$ 180,00, assim como, ficou demonstrado a cobrança de encargos no valor (R$ 80,82), nota-se que efetivamente houve cobrança
sem respaldo contratual
, conforme noticiado pela parte reclamante, tendo em vista não ter sido juntado pela parte reclamada, nenhum documento probatório da autorização/contratação da parte reclamante.

Portanto, considerando que a cobrança é indevida, visto que não está amparada em cláusulas contratuais, há conduta ilícita praticada pela da parte reclamada.

Dano moral

O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado.

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que
os cobranças indevidas de serviços não contratados e pagos sem o correspondente reembolso
(ID 128938041), é suficiente para presumir a existência de dano moral, em decorrência da
indisponibilidade financeira
, na modalidade objetiva e subjetiva (dano
in re ipsa
).

Isto porque o fato ocorrido teve o condão de proporcior sentimentos indesejados como
raiva
, frustração, angustia e ansiedade.

Ademais, a indisponibilidade financeira da referida quantia tem o condão de
comprometer o orçamento familiar
e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade.

[...]

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na petição inicial,
extinguindo o processo com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
,
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual;

2. Condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de
R$260,62
(duzentos e sessenta reais, sessenta e dois centavos), de forma simples, a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

”

Partindo da premissa de que a parte recorrida desconhece as referidas transações, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da legalidade das mesmas, encargo do qual não se desincumbiu.

A Súmula 479 do STJ dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Tal qual reconhecido na origem, embora a recorrente defenda a licitude das transações, não fez prova a demonstrar causa excludente da responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Inclusive, em sede de contestação, alega que houve estorno administrativamente de 8 (oito) das 9 (nove) parcelas impugnadas pela consumidora, restando 1 (uma) parcela pendente em razão da verificação mediante código de segurança.

Razão não assiste a instituição financeira que reconheceu 8 instâncias da mesma compra (parcelamento) como indevidas, enquanto procedeu com a manutenção da cobrança em relação a 1 das parcelas sob o fundamento de que havia sido validada por código de segurança. Caso houvesse a validação, abarcaria todas as parcelas, pois oriundas da mesma transação, o que não se verifica nos autos.

Assim, ocorrida a fraude dentro do sistema interno e sem indícios de culpa exclusiva da vítima, escorreito o reconhecimento da falha na prestação do serviço e o dever de restituir a quantia objeto do crime, pois responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO VIRTUAL. COMPRAS REALIZADAS EM CIDADE DIVERSA. EVIDÊNCIA DE TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que permite que terceiros realizem compras por meio de cartão virtual em celular não cadastrado pelo correntista, e mesmo diante das inúmeras reclamações administrativas com pedido de cancelamento e estorno da compra, não atende ao pedido do consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

De acordo com entendimentos jurisprudenciais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Recurso Parcialmente Provido.

(N.U 1065381-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Quanto à condenação em danos morais, a não resolução administrativa, no caso dos autos, tem o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

As malsucedidas tentativas administrativas diante do Serviço de Atendimento ao Consumidor da parte recorrente, inclusive com pendência de resposta, evidenciam a falta de diligência da instituição bancária e ultrapassam as raias do tolerável.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança, pois a conduta da parte recorrente traduz em um rompimento de confiança e a boa-fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais),

mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024